Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. LINHA. TELEFONIA MÓVEL. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora conta a r. sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, consistentes em rescisão contratual, reconhecimento da inexistência de débitos junto a empresa ré, e o não acolhimento da indenização pelos danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, imperando no ordenamento pátrio processualista a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
5. A autora não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas, quanto à ilegalidade das cobranças. Ao contrário, infere-se da fatura de ID 14523907 a realização de diversas ligações para outro Estado da Federação, reconhecendo a autora, ora recorrente, em suas próprias razões recursais que, por equívoco, utilizou o código de outra operadora para efetuar as ligações interurbanas.
6. Inexistindo ato ilícito a ser indenizado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, conforme sentenciado.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).